Tribunal: TJDFT
Processo: 0732919-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732919-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUIMAR LEITE DE OLIVEIRA AGRAVADO: TEREZA CRISTINA PASTANA BRAGA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por AGUIMAR LEITE DE OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da ação de produção antecipada de prova no 0708041-14.2022.8.07.0020 ajuizada por TEREZA CRISTINA PASTANA BRAGA (agravado), deferiu a medida requerida para fins de exibição de documento para futura ação de partilha. Eis o teor do decisum questionado (ID. 125386183 dos autos de origem): “(...) Na hipótese dos autos, entendo que o pleito formulado pela parte autora em sua peça vestibular deve ser acolhido. A produção antecipada de prova é direito subjetivo da parte que a requer, previsto no artigo 381 e seguintes do CPC, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos legais. A legislação de regência prevê o cabimento da medida, dentre outros casos, na hipótese em que “o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar ou ajuizamento da ação”, o que, ao menos em parte, se subsume à hipótese dos autos. Isso porque, a tese desenvolvida pela parte autora é no sentido de necessita do documento acima descrito, a fim de viabilizar/justificar o ajuizamento de ação de partilha. Frise-se, ainda, que a parte autora comprova a existência de relação jurídica entre as partes, demonstrando a existência da alegada união estável através da juntada da escritura pública de ID 124261553, sendo perfeitamente possível que a aquisição dos direitos possessórios inerentes ao imóvel em questão tenha efetivamente se dado na constância dessa união. Com efeito, ante a alegada recusa da parte ré em fornecer cópia de tais documentos à autora, ao menos numa análise perfunctória, há a probabilidade de que a requerente, de fato, tenha direito subjetivo à obtenção de acesso ao documento em questão. Feitas essas considerações, entendo como presentes os requisitos do art. 381, III, do CPC, razão pela qual a produção antecipada da prova deve ser deferida. Ressalte-se, por oportuno, que a presente ação se processa por rito diferenciado, se afigurando como “jurisdição voluntária”, nela não se admitindo “defesa ou recurso, salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário” (art. 382, § 4o, do CPC). Nesse sentido, o deferimento da medida, sob esse aspecto, não implica cerceamento de defesa, uma vez não se admitir contraditório nesse tipo de procedimento, até porque ao magistrado é vedado aqui se pronunciar “sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, nem sobre as respectivas conseqüências jurídicas” (art. 382, § 2o, do CPC). Cabe aqui ressaltar, ainda, que a ação de produção antecipada de provas NÃO PREVINE o juízo para a ação principal (art. 381, § 3o, do CPC), não se admitindo, portanto, a distribuição de outras ações por prevenção a esta, salvo se se tratasse de repetição de ação (art. 286, II, do CPC). DISPOSITIVO Em face do exposto, com base no artigo 381, III, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de produção antecipada de prova, consistente na produção de prova documental, de modo que determino a citação da parte requerida para, em até 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado devidamente cumprido, juntar aos autos cópia dos documentos inerentes à aquisição dos direitos possessórios relativos ao imóvel situado na SHA, Conjunto 02, Chácara 44, Lote 11B, Arniqueiras, Águas Claras – DF. Vindo aos autos esses documentos, aguarde-se por 01 (um) mês em Cartório para a extração de cópias e certidões pelos interessados (art. 383 do CPC). Transcorrido o prazo, arquivem-se os autos, ressalvando-se tratar-se de processo eletrônico, de modo que não há que se falar em entrega dos autos sem traslado à parte autora (art. 383, parágrafo único, do CPC). Advirta-se à parte requerida de que caso não exiba o documento no prazo acima estipulado, bem como não aduza eventual impossibilidade de fazê-lo, sendo ilegítima a recusa da exibição, os fatos que a parte autora pretendia provar através desses documentos serão havidos como verdadeiros (art. 400 do CPC). Defiro à parte autora a gratuidade de justiça. Façam-se as devidas anotações.” Em suas razões recursais (ID. 39871411, p. 01-07), o agravante AGUIMAR LEITE DE OLIVEIRA argumenta, em síntese, que: a) mostrou-se prematuro deferimento da origem, pois ainda não restou reconhecida a união estável entre as partes, sendo que a mera escritura pública de convivência “não é prova contundente de que de fato tenha havido o regime da união estável” (p. 04); b) não possui os documentos almejados, pois o imóvel situa-se em área em regularização (p. 05); c) o bem não foi adquirido no período da suposta convivência, nem teve esforço da agravada para a sua aquisição (p. 05); d) “a agravada tem condições e tempo hábil suficiente, a fim de se fazer a busca para localizar a cessão de direitos e procuração do bem em litígio, sem necessidade de ajuizar ação de exibição de documentos” (p. 05). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão da origem e rejeitar o pedido de produção antecipada de prova (p. 07). Preparo realizado (ID. 40759726). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do NCPC, autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, nos seguintes termos: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; A produção antecipada de provas é cabível antes da propositura da ação principal, quando, em razão da natural demora em se chegar à fase probatória, houver fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de determinados fatos no curso da ação (art. 381, I). No entanto, o manejo de recursos neste procedimento especial é medida excepcional, somente sendo admitidas em certos casos, a exemplo de regra de competência (cf. Acórdão 1184385, 07073532020198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, DJE: 19/7/2019) ou contra decisão que indeferiu totalmente a produção de provas, conforme a redação apresentada pelo art. 382, §4o, do CPC, verbis: Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. (...) § 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Esta Corte, nas hipóteses em que a produção antecipada de prova é deferida, não vem admitindo a interposição de recurso, em especial pela ausência de caráter contencioso neste procedimento. Confira-se: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA EM AÇÃO DE PRODUCAO ANTECIPADA DE PROVA. 1. A sentença proferida na ação de produção antecipada de prova é, em regra, irrecorrível, conforme art. 382, § 4o, do CPC. Precedentes. 2. Não é possível o aditamento da inicial da ação de produção antecipada de prova para deduzir pretensão revisional, pois a natureza desse procedimento é meramente probatória, não lhe sendo aplicável o art. 329 do CPC, consoante interpretação sistemática deste Diploma. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1619832, 07063720220218070006, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, PJe: 13/10/2022). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DEFERIMENTO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR EM PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ART. 382, § 4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. De acordo com o art. 382, § 4o, do CPC, no procedimento de produção antecipada de prova, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a interposição de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de produção antecipada de prova configura nítida ausência de interesse de agir, em razão da inexistência de caráter contencioso. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1619962, 07045133220228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, DJE: 4/10/2022). Com tais considerações, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento proposto por AGUIMAR LEITE DE OLIVEIRA. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa esta decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e dê-se baixa na distribuição, com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora